Tribunal: TJBA
Processo: 8020506-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020506-03.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MAIS SOLUCAO SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA e outros Advogado(s): PATRICIA MACHADO DIDONE APELADO: SICREDI ALAGOAS - COOPERATIVA DE CREDITO Advogado(s):ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundamentados em Cédula de Crédito Bancário, em razão da liquidez do título executivo e da ausência de demonstrativo de cálculo pelos embargantes para sustentar a tese de excesso de execução. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a justiça gratuita concedida aos apelantes; (ii) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a liquidez da Cédula de Crédito Bancário; e (iv) determinar se a ausência de memória de cálculo impede o exame da alegação de excesso de execução. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita, pois a parte apelada não comprovou alteração na capacidade financeira dos apelantes capaz de desconstituir a presunção de hipossuficiência. 4. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais se contrapõem aos fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório e a análise pelo tribunal. 5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois o crédito bancário foi obtido por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial (capital de giro), caracterizando-se como insumo e não como destinatário final. 6. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por força de lei, e a apresentação do demonstrativo de evolução do débito pelo credor é suficiente para preencher o requisito da liquidez. 7. Nos embargos à execução, a alegação de excesso de execução exige que a parte devedora indique o valor que entende correto e apresente memória de cálculo discriminada na petição inicial, sob pena de não conhecimento deste fundamento. 8. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas e recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É indispensável a apresentação de demonstrativo de cálculo discriminado e atualizado quando se alega excesso de execução em embargos do devedor, sob pena de não conhecimento da matéria. 2. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de evolução da dívida, constitui título executivo líquido, certo e exigível." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 98; 99; 917, §§ 3º e 4º; Lei nº 10.931/2004, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1647784/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.02.2021; STJ, Súmulas nº 539 e 541. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8020506-03.2024.8.05.0001, em que são apelantes MAIS SOLUCAO SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA e outros e apelado(s) SICREDI ALAGOAS - COOPERATIVA DE CREDITO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.